Tribunal: TJPA
Processo: 0003343-88.2013.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003343-88.2013.8.14.0064

APELANTE: TNL PCS S/A

APELADO: TABILLA VERENA DA SILVA LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. DESCONTINUIDADE REPENTINA SEM PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. ART. 14 DO CDC. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. NECESSIDADES DA VIDA MODERNA. ÓBICE INJUSTIFICADO E ILEGÍTIMO DE COMUNICAÇÃO.
QUANTUM
DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR EM R$ 7.880,00 (SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TNL PCS S/A
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, movida por
TABILLA VERENA DA SILVA LEITE
, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 3379545 - Pág. 1/3):

“16.Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado pelo(a) demandante, condenando o demandado ao pagamento de indenização, em favor do(a) autor(a), no valor total de R$ 7.880,00 (sete mil e oitocentos e oitenta reais), perimindo o processo com resolução de mérito (CPC, art. 329 e 269, I).

17.Condeno, ainda, o requerido, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de advogado que fixo em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação.

18.Intimem-se autora e réu do inteiro teor desta sentença.

19.Na intimação do réu, seja ele instado a cumprir voluntariamente a sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado, advertindo-o dos efeitos do seu descumprimento (CPC, art. 475-J, caput).

20.Na hipótese de o vencido não efetuar o pagamento da quantia no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado da sentença, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento), nos termos do art. 457-J, caput do CPC,

21.Transitada em julgado a presente sentença e passados 6 (seis) meses sem que seja requerida a execução com indicação do valor atualizado, pagas as custas, arquivem-se os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte interessada (CPC, art. 475-J, § 5°).”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 3379546 - Pág. 1/25), alegando em preliminar, falta de interesse de agir. Já no mérito, aduz que não foram encontrados vícios ou irregularidades na linha da consumidora, portanto, estaria ausente prova de ilícitos praticados pela recorrente.

Aduz haver inexistência de responsabilidade da apelante, em razão da não comprovação do nexo de causalidade e dos fatos constitutivos do direito alegado pela autora.

Portanto, requer ao final a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, e subsidiariamente, minorado o
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou Contrarrazões, deixando o prazo transcorrer
in albis,
conforme Certidão (Num. 3379546 - Pág. 46).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que condenou a empresa de telefonia à indenização por danos morais, em razão da interrupção nos serviços, o que causou transtornos a consumidora.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre-se analisar a preliminar alegada, de falta de interesse de agir, sob o fundamento de que a apelada, em momento algum, teria entrado em contato com a apelante, na esfera administrativa. Portanto, ante a ausência de pretensão resistida, não haveria o interesse de agir, razão pela qual alega cabível a extinção do feito sem resolução do mérito.

Tal argumento não merece prosperar. Explico.

Sabe-se que não é condição da presente ação, o exaurimento da via administrativa. Concluir de modo contrário importaria em violação do disposto no art. 5º, XXV, da CF, o qual preceitua que:
“A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
”.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência pátria em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVIDA.
1. Não prospera a alegação de falta de interesse de agir (carência de ação), em razão da ausência de requerimento administrativo quando inexiste lei específica assim exigindo, além de aplicável a garantia constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário.
(...) APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - APL: 03013993720168090120, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 09/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROPOSITURA DA LIDE. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO.
Segundo o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabido a exigência da demonstração da pretensão resistida.
(TJ-MT - AI: 10117244020198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/01/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
AUSÊNCIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.
CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. USO DA LINHA PARA FINS COMERCIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00011503820208160149 Salto do Lontra 0001150-38.2020.8.16.0149 (Acórdão), Relator: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 25/10/2021, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 25/10/2021)

Nestes termos, refuto a preliminar vindicada.

Passo, pois, à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

Sabe-se, que em se tratando de causa envolvendo Direito do Consumidor, impera em benefício deste a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

In casu
, não se desincumbiu a ré do ônus que lhe competia, uma vez que não há nos autos qualquer prova suficiente à demonstração de que o serviço houvera sido prestado de maneira adequada, disponibilizado e utilizado pela consumidora nos dias 20 e 21 de maio de 2013.

Destarte, a irregularidade indicada na exordial não foi em momento algum, devidamente esclarecida e/ou afastada pela parte ré, ônus que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC. Dessa forma, a existência de falha no serviço prestado restou nítida no caso em tela.

Já a autora, juntou aos autos Boletim de Ocorrência (Num. 3379544 - Pág. 10) registrado à época dos fatos, onde relata que nos dias indicados, ficou sem comunicação, o que lhe gerou muitos transtornos, vez que sua família mora em outra cidade, deixando-os apreensivos e preocupados.

Há muito sedimentada a jurisprudência pátria em casos como o dos autos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA E INTERNET. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.

Ocorrência - a interrupção indevida dos serviços de telefonia e "internet" extrapola o mero dissabor em vista das necessidades da vida moderna e do óbice injustificado e ilegítimo de comunicação - adequado o valor indenizatório de R$ 8.000,00, de acordo com as peculiaridades da lide, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do enriquecimento ilícito. Reforma parcial da r. sentença.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. (TJ-SP 10156032820168260005 SP 1015603-28.2016.8.26.0005, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 28/09/2017, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2017).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. APELO DA PARTE AUTORA REQUERENDO A ALTERAÇÃO DA R. SENTENÇA APENAS NO QUE TANGE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COM RAZÃO.
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DEMONSTRADA. INTERRUPÇÃO NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE FORMA INDEVIDA E SEM JUSTIFICATIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO.

Nota-se que os prejuízos não configuram meras frustrações corriqueiras, dissabor decorrente do inadimplemento contratual, de menor importância, mas efetivos danos morais, agravados pela conduta desidiosa da ré, demandando longo tempo da autora para a solução dos problemas, que devem ser integralmente reparados. Valor arbitrado em R$ 10.000,00. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10127664620218260224 SP 1012766-46.2021.8.26.0224, Relator: Roberto Maia, Data de Julgamento: 26/05/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022).

Em virtude disso, a apelante deverá responder objetivamente pelos danos causados a apelada, como bem-disposto na sentença recorrida, nos termos do art. 14, do CDC,
in verbis
:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, os danos morais foram corretamente identificados pelo Juízo
a quo
no desconforto, nas inquietações e no desassossego que a consumidora teve que suportar com a má-prestação dos serviços de telefonia.

Deste modo, assim como o juízo
a quo,
entendo que o réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, portanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório. Diante do exposto, mostra-se evidente o dever de indenizar da parte ré, por não se tratar de mero aborrecimento.

Logo, em relação ao dano moral, restou configurado, uma vez que é latente que a parte recorrida teve a perda de sua tranquilidade em razão de ficar incomunicável, gerado por um problema que não deu causa, o que enseja a sua reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais.

Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Deste modo, estando configurado o dever de o apelante/réu indenizar a parte autora/apelada, cumpre-se debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação deste tipo de indenização, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

Assim, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do causador da ofensa; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo que a decisão do juízo
a quo
está em consonância com precedentes jurisprudenciais pátrios em casos semelhantes:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE EVIDÊNCIA. PORTABILIDADE DOS
SERVIÇOS DE BANDA LARGA DA INTERNET E TELEFONIA FIXA. DESCONTINUIDADE REPENTINA E, SEM PRÉVIO AVISO, DO SERVIÇO DE TELEFONIA A PARTIR DE 21.12.2021.
DIVERSAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA, INCLUSIVE APÓS REGISTROS DE RECLAMAÇÃO NA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - A.N.A.T.E.L., QUE PERDUROU POR MAIS DE 13 (TREZE) MESES. INTERRUPÇÃO, EM 26.01.2023 E QUANDO JÁ CITADA A RÉ, TAMBÉM, DO FORNECIMENTO DE BANDA LARGA DE INTERNET, QUE FOI CONTRATADO CONJUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, JÁ INTERROMPIDO HÁ MAIS DE (13) TREZE MESES. CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISPENSA PELA RÉ DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. FALTA DE ESCLARECIMENTO SEQUER QUANTO AO TRATAMENTO DADO ÀS INÚMERAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CONSUMIDORA. TOTAL DESCASO E DESRESPEITO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 14 DO C.D.C.
DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE DEVE SER MANTIDO, DIANTE DA ESPECIFICIDADE DA PROBLEMÁTICA CAUSADA PELA RÉ. CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DESTE T.J.R.J.,
EM CASOS ANÁLOGOS, CUJO VALOR ATENDE AO INTUITO REPARATÓRIO-PEDAGÓGICO. SÚMULA 343 DESTA CORTE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. (TJ-RJ - APL: 08047258820238190001 202300164119, Relator: Des(a). MAFALDA LUCCHESE, Data de Julgamento: 21/09/2023, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIG, Data de Publicação: 28/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET MOVÉL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE FIXADO. Demanda objetivando a condenação da Ré a restabelecer o fornecimento dos serviços de telefonia e internet móvel, que teriam sido indevidamente interrompidos, apesar de adimplidas as faturas. Sentença de procedência. Apelação da parte Ré pugnando pelo julgamento de improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização, bem como pela modificação do termo "a quo" dos juros de mora, uma vez que os juros, no caso de reparação por dano moral, devem fluir do arbitramento. Relação entre as partes que é de consumo pelo que responde a Ré, de forma objetiva, pelos danos causados ao consumidor. Falha na prestação do serviço configurada. Interrupção indevida dos serviços essenciais (telefonia e internet) por meses, embora as faturas estivessem adimplidas, ainda que com atraso. Dano moral configurado.
Valor arbitrado, R$10.000,00 (dez mil reais), que está de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com a jurisprudência desta Corte, pelo que não deve ser reduzido. Incidência da Súmula 343 desta Corte. Termo "a quo" dos juros de mora do dano moral corretamente fixado.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - APL: 00156671420168190211, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 10/12/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

Entendo, pois, devida a reparação dos danos morais a consumidora autora, bem como considero razoável e proporcional seu arbitramento no patamar de R$ 7.880,00 (sete mil oitocentos e oitenta reais), tendo em vista que a interrupção indevida dos serviços de telefonia extrapola o mero dissabor, em vista das necessidades da vida moderna e do óbice injustificado e ilegítimo de comunicação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Com relação ao art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que já foram fixados pelo juízo
a quo
em 20% do proveito econômico.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2024